Tribunal: TJDFT
Processo: 0747924-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CDC. VIAGEM DE ÔNIBUS INTERESTADUAL. ATRASO DA VIAGEM EM 4 HORAS. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. RELAÇÃO CONTRATUAL. TERMO. CITAÇÃO. HONORÁRIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. ORDEM DE PREFERÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O valor do dano moral tem, pois, o escopo de atender à dupla função: reparar o dano, buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a rescindir, evidenciado o caráter satisfatório e pedagógico da reparação. E a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) definida em sentença não pode ser tida como desproporcional, considerando-se a conduta da ré (viagem com atraso de 4 horas do embarque previsto, sem outras circunstâncias agravantes) e o prejuízo sofrido pela autora (abalo físico e psíquico), deve ser tida como razoável.
2. Por se tratar de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação da ré.
3. “(..) a regra geral a ser aplicada aos honorários advocatícios é a prevista no § 2o, do art. 85, do CPC/2015, que estabelece uma ordem de preferência para o arbitramento: (i) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (ii) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (ii. A) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (ii. B) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o).” ( ) (AgInt no AREsp n. 2.152.070/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, Dje de 7/12/2022.). 3.1. No sentido, o que definido no Tema 1076, STJ:“ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. (Resp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, Dje de 31/5/2022.)
4. Recurso conhecido e desprovido.